Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Dialeticidade. Inovação recursal. Supressão de instância. Agravo de instrumento inadmitido. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Banco de Brasília contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em avaliar se a parte recorrente apresentou impugnação específica e verificar se houve inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento nos termos do art. 932/CPC, inciso III.
4. As teses da instituição financeira não foram suscitadas na origem e, por consequência, sequer foram submetidas à análise do Juízo de 1o grau, tampouco estão amparadas em fato superveniente, motivos pelo quais configuram inovação recursal indevida por supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e não provido.